Tribunal: TJSP
Processo: 1005080-19.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Golpe do Motoboy". Cartão de crédito e débito. Autora ludibriada por estelionatários que se fizeram passar por funcionários da instituição financeira. Responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços evidenciada. Risco da atividade. Circunstâncias do caso a ensejar o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Golpe do Motoboy". Cartão de crédito e débito. Autora ludibriada por estelionatários que se fizeram passar por funcionários da instituição financeira. Responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços evidenciada. Risco da atividade. Circunstâncias do caso a ensejar o reconhecimento do dano moral indenizável. Fixação da indenização no valor de R$10.000,00, adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de parcial procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.